Tribunal: TJES
Processo: 0006899-33.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006899-33.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON FURTADO COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRR
EDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I -
N
ão se vislumbra ilegalidade ou abusividade no proceder empregado pela Administração Pública Municipal, que impõe alteração da jornada laborativa de seu servidor, mas
desde que
tal modificação
venha
necessariamente acompanhada dos respectivos reflexos
em sua
remuneração, de acordo com esse novo regime de trabalho.

II -
Havendo
correspondência entre a jornada efetivamente exercida pelo Autor e a remuneração prevista em lei, ou seja,
h
avendo
redução proporcional entre a jornada de trabalho e a remuneração paga ao Autor,
não há que se falar em ilegalidade, tampouco violação à irredutibilidade.

III - Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006899-33.2010.8.08.0012

A
PELA
NTE
:
WILSON FURTADO COUTINHO

A
PELA
DO
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

J
UIZ: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação cível
interposto por
WILSON FURTADO COUTINHO
em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do
MUNICIPIO DE CARIACICA,
a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

E
m suas raz
ões
de recurso, aduz
WILSON FURTADO COUTINHO,
em suma, que
“
resta claro que não é válido o ato unilateral do município que reduziu a jornada e salário do autor pela metade, fato que implicou em prejuízo certo tendo em vista a abrupta queda na renda familiar do autor”,
sendo certo que
“graves foram os danos de ordem imaterial gerados na vida do requerente”.

Em contrarrazões vindica a municipalidade o d
e
sprovimento recursal.

Pois bem. Narra a exordial que o autor foi aprovado em concurso público para o cargo de professor no Município de Cariacica, tendo trabalhado por quinze anos com carga horária de 250 horas/aula por mês, contudo, a municipalidade em março de 2005 teria reduzido unilateralmente a sua carga horária para 125 horas/aula, bem como a sua remuneração. Diante disso, pleiteia o restabelecimento da jornada de 250 horas/aula por mês e respectivos salários, além do pagamento das importâncias suprimidas e indenização por danos morais.

De plano, embora cediço, é preciso lembrar que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração majorar ou reduzir sua jornada de trabalho, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no proceder empregado pela Administração Pública Municipal que impõe alteração da jornada laborativa de seu servidor, mas desde que tal modificação venha necessariamente acompanhada dos respectivos reflexos em sua remuneração, de acordo com esse novo regime de trabalho.

Veja-se que, há muito, a Suprema Corte já firmou esse entendimento:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CENSORES. REPOSICIONAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 489518 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015)

“
O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que
não há direito adquirido à regime jurídico-funcional
pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem,
desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário
. Precedentes
."

(STF, Segunda Turma, RE nº 593.304-AgR, rel. Min. Eros Grau, julgado em 29/09/2009, DJE 23/10/2009)

"[...] 1.
Esta Corte, em reiteradas decisões, pacificou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência,
não provoque decesso de caráter pecuniário
. Precedentes
[...]."

(STF, Primeira Turma, RE nº 656982-AgR, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/02/2012, DJe 13/03/2012).

Assim, consoante orientação assentada também na jurisprudência do STJ, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado pelo ordenamento constitucional pátrio, apenas a irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, vale dizer, não se discute a possibilidade de a Administração Pública extinguir, reduzir ou criar vantagens e,
inclusive, alterar a carga horária de trabalho dos servidores públicos
,
desde que eventual modificação perpetrada pelo Poder Público preserve o montante
proporcional
da remuneração.

Como visto, tem a Administração, à luz de seu poder hierárquico, a prerrogativa de alterar a jornada de trabalho dos servidores de forma discricionária, conforme sua conveniência, desde que, claro, assegurada a irredutibilidade dos vencimentos, ainda que de forma indireta.

Sobre o tema, trago precedente do Colendo Tribunal da Cidadania,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. CARGA HORÁRIA. ACRÉSCIMO NA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE CO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O STJ possui entendimento de que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas, para autorizar o julgamento antecipado da lide e averiguar eventual cerceamento de defesa, demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 2. Não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental 3. Para verificar "a redutibilidade de salário, porquanto ausente o respectivo ajuste financeiro", é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é soberano na apreciação das provas, as quais, ademais, são infensas à análise em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (
STJ,
REsp n. 1.765.490/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 16/11/2018.)

Da íntegra do voto acima citado, restou esclarecido que
“
A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória”.

Pois bem.
N
a hipótese, o trabalho pericial do
expert
do Juízo,
após minuciosa análise das fichas financeiras do servidor, discriminadas mês a mês, fez consignar que
“a remuneração do autor sempre foi proporcional a carga horária efetivamente laborada”,
e mais, que a carga horária de 250 horas por mês correspondeu a
trinta por cento
de todo o período laboral do autor.

Prosseguiu o perito com a explanação de que
“a remuneração do autor sempre foi proporcional a carga horária efetivamente laborada, insta frisar, que nos meses que laborava com carga horária mensal menor que em períodos anteriores, consequentente, ocorria redução da remuneração, contudo, constata-se que nunca houve alteração na hora aula, nem para mais ou para menos”.

Portanto, não demanda esforço interpretativo a conclusão de que
há correspondência entre a jornada efetivamente exercida pelo
a
utor e a remuneração prevista em lei, ou seja,
houve
obediência à
proporc
ão
entre a jornada de trabalho e a remuneração paga ao
a
utor.

Em casos que tais, diz a Suprema Corte que, “(...)
por se achar assegurada a percepção do
quantum
nominal até então percebido pelo servidor público, não se revela oponível ao Estado, por incabível, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
" (STF, Segunda Turma, AI-AgR nº 609.997-4/DF, rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 10/02/2009, publ. DJe 13/03/2009).

Na esteira do bem lançado édito sentencial, portanto,
“de acordo com as provas contidas nos autos, especialmente o laudo pericial a redução dos vencimentos percebidos pelo autor, diante da diminuição da carga horária levada a efeito pela municipalidade, ora parte requerida, a meu ver, não ofendeu o principio da irredutibilidade de salários garantido pela Constituição Federal ém seu art. 37, inc. XV”,
até mesmo porque
“ainda que o autor tenha laborado com carga horária diversa da qual fora originalmente contratado, ‘(. . .) a remuneração do autor sempre foi proporcional a carga horária efetivamente laborada’, de modo que a aludida habitualidade do serviço não restou comprometida”.

Logo, na concretude do caso presente, não há ofensa aparente ao princípio constitucional da vedação à irredutibilidade dos vencimentos (CF, art. 37, XV), razão pela qual
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, oportunidade na qual majoro a verba honorária devida p
elo recorrente para 12% (doze por cento), com observância da gratuidade de justiça deferida em seu favor
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.